Tribunal: TJDFT
Processo: 0703295-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO EM AUTOS DISTINTOS. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO OU FALTA DE PRESSUPOSTO DO TÍTULO. NÃO EVIDENCIADOS. DECISÃO MANTIDA.

1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ: REsp 1.581.769/PE.

2. A questão concernente à inexigibilidade da obrigação ou inexequibilidade do título pode ser constatada de plano, sem a necessidade de dilação probatória.

3. O cumprimento de sentença de honorários advocatícios está fundado em título judicial formado em ação de despejo c/c cobrança, na qual a agravante foi condenada a pagar honorários de sucumbência ao advogado da agravada, no percentual de 10% do valor da condenação.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual.

5. Do exame do cumprimento de sentença n. 0700350-80.2021.8.07.0020, sobressai que a nulidade da intimação do novo advogado da agravante não restou reconhecida pelos juízos a quo e ad quem, de sorte que não há cogitar em suspensão dos autos originários por prejudicialidade externa.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.